Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749233-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTACOES LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pela COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão ID origem 176251586, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714258-10.2021.8.07.0020, movido em face de DAVILA RESTAURANTE PIZZARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora agravado, pela agravante e por TIAGO SANTOS LIMA. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que a agravante não havia comprovado o pagamento do preparo, pois o código de barras do comprovante de pagamento ID 53547706 é distinto daquele constante da Guia de Custas e Emolumentos ID 53547704. Em razão disso, determinei a sua intimação para que efetuasse o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A agravante, no entanto, não se manifestou. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 13 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator